Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703453-56.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: INGREDY ANDRADE GOMES DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de nulidade da citação suscitada pela apelada/ré nas contrarrazões de ID 75675782. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do recurso. Desembargado FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator